Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-89.2016.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-89.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (RECORRENTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 15.397.420/0001-20 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE NA FASE DE CONHECIMENTO JULGOU IMPROCEDENTES A PRETENSÃO DA AUTORA. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PELA EMPRESA RÉ. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.324.152/SP, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, foi firmada a seguinte tese: "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos".

Se não há na sentença proferida na fase de conhecimento a imposição de qualquer obrigação de pagar quantia certa a ser cumprida pela Reclamante/Recorrente, com a finalidade de possibilitar a imediata execução do título, o reconhecimento de sua inexistência de título executivo;

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000073-89.2016.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Andreia Prates dos Santos

Recorrida(s):

Aqualife Comércio de Piscinas Ltda. ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os Embargos do Devedor - impugnação ao cumprimento de sentença.

A Embargada, ora Recorrida, promoveu o cumprimento de sentença visando que a Embargante, ora Recorrente, seja condenada a pagar a quantia de R$ 18.678,99.

A Embargante, ora Recorrente, apresentou Embargos à Execução - impugnação ao cumprimento de sentença, que foram julgados improcedentes.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a sentença que julgou improcedente o pedido autoral não obriga ao pagamento de qualquer quantia em dinheiro, isto é, não determinou a obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, restando presente a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO

Colendos pares;

A Reclamada, ora Recorrida, arguiu a preliminar de deserção, sob o fundamento de que é obrigatório o recolhimento do preparo recursal.

No caso, verifico que o juiz “a quo” deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, bem como que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se sobre a eficácia executiva da sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, por inexistir título executivo.

No julgamento do REsp 1.324.152/SP, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
”.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"
. 2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação obrigacional entre as partes, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida a existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de várias somas no decorrer do processo pelo executado - e, em caso positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente à fase executiva do julgado, tal qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez, deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua extinção se verificada a plena quitação do débito exequendo. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1324152 SP 2012/0099874-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

Eis a parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento:

“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência deferida anteriormente nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido de dano material e moral, onde pleiteou a rescisão contratual, restituição do valor total de R$13.652,50, e indenização por dano moral no valor de R$17.600,00.

O juiz “a quo” julgou improcedente a pretensão autoral. Deve ser esclarecido que ao julgar improcedente o pedido inicial, a sentença não impôs a obrigação de pagar o valor discutido nos autos, ou seja, não contém os elementos de um título executivo, quais seja, uma obrigação certa, líquida e exigível. Logo, o Reclamado, ora Recorrido, deve buscar a satisfação do débito originado do contrato celebrado entre as partes pelas vias legais próprias.

Ressalto ainda que
“
1. Para que uma sentença declaratória se constitua no título executivo judicial previsto no art. 475-N, I, do CPC, é necessário que ateste, de forma exauriente e com força de coisa julgada, a existência de obrigação certa, líquida e exigível’ ( REsp 1508910⁄SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄05⁄2015, DJe 26⁄05⁄2015)”

Portanto, se a sentença proferida na fase de conhecimento não condenou a Reclamante/Recorrente a pagar quantia certa, inexiste, portanto, titulo executivo judicial a ser executado, sequer houve formulação de pedido contraposto pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TÍTULO EXECUTIVO NA HIPÓTESE. EFICÁCIA EXECUTIVA NÃO RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em 2013, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/05/2019 e atribuído ao gabinete em 05/05/2020. 2. O propósito recursal é dizer sobre a eficácia executiva da sentença que julga improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos. 3. No julgamento do REsp 1.261.888/RS (julgado em 09/11/2011, DJe 18/11/2011), pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção, reafirmando a jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: "Atribuiu-se 'eficácia executiva' às sentenças 'que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia'". 4. A aplicação da tese, na linha da jurisprudência desta Corte, impõe a ponderação de que a eficácia executiva da sentença declaratória exige que ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível. 5. Hipótese em que não se reconhece a eficácia executiva da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de débitos em que se reconheceu a existência da obrigação, sem decisão quanto ao seu valor. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1872253 SP 2020/0014645-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA, DE FAZER, NÃO FAZER OU ENTREGAR COISA. AUSÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela Corte Especial, do recurso representativo da controvérsia REsp 1.324.152/SP, "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". Não havendo, pois, no provimento judicial, a imposição de qualquer obrigação a ser cumprida pelos executados, a fim de possibilitar a imediata execução do título, o reconhecimento de sua inexequibilidade é medida que se impõe.(TJ-MG - AC: 10000191573963001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TÍTULO NA MESMA DEMANDA. DESCABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE CARÁTER CONDENATÓRIO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR - APL: 00135355120108160025 PR 0013535-51.2010.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

Desde modo, se não há na sentença a imposição de qualquer obrigação a ser cumprida pela Reclamante/Recorrente, inexiste título executivo para promover a execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, reconheço a inexistência de título executivo, via de consequência, julgo PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e determino o arquivamento dos presentes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023